Tribunal: STF
Processo: ARE 1503506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO Ação ordinária. Complementação de pensão. Beneficiária de funcionário da CESP Companhia Energética de São Paulo que já auferia complementação da aposentadoria. Ilegitimidade passiva da Funcesp e da CTEEP. Entidades que não são dotadas do poder deliberativo quanto à concessão do benefício, ao qual cabe unicamente à Fazenda Estadual. Mérito. Lei Estadual nº 200/73, que extinguiu o direito à complementação, atende aos requisitos da exceção constitucional. EC nº 103/2019 que não afeta o deferimento de complementação que, para o futuro, a lei vem a extinguir, mantendo-as embora em relação a um contingente residual de pessoal, consistente nos servidores admitidos até a data da vigência da norma revogadora. Constituição Federal que deve ser interpretada globalmente, em vista da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho. Precedentes. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC n. 103/2019; 5º, inciso XXXVI e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, vale notar que a improcedência da lide, bem como a contrariedade ao apelo manifestada pelas rés, tal qual a negativa administrativa, funda-se no advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, que passou a vedar a concessão do benefício pleiteado quando este não esteja contido em regime de previdência complementar ou em lei que comine a adesão ao Regime Geral, mediante extinção do regime próprio de previdência. 



    Referido preceito, contido no artigo 37, § 15, da Constituição Federal dispõe ser vedada “a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes”; e restringe seu próprio alcance ao especificar, em sua parte final, que intenta vedar a complementação “que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”. 



    No caso dos autos, a Lei nº 200/74 suprimiu por completo as previsões legais que concediam a complementação de aposentadoria e pensão, dentre elas a Lei Estadual nº 4.819/58, que subsidiou o benefício percebido pelo cônjuge da autora. No entanto, o parágrafo único do artigo 1º excetuou os “atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”, os quais “ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada”. Havendo assim delimitado, em definitivo, o conjunto de servidores que ainda poderiam se beneficiar da complementação e, por conseguinte, os respectivos pensionistas, a Lei em questão atende aos requisitos da exceção constitucional e permite, consequentemente, a concessão do benefício pretendido pela autora. 



    Consoante assinalado no V. Acórdão proferido no julgamento do agravo, na leitura de emendas à Carta Constitucional, há de se rememorar que esta inclui entre os fundamentos da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e o valor social do trabalho (art. 1º, IV, primeira parte); que arrola, entre seus objetivos, a construção de sociedade livre, justa e solidária, assim como a promoção do bem de todos (art. 3º, I e III); e que ao reconhecer como direitos sociais, além daqueles previstos em seu art. 6º, as garantias listadas no art. 7º, assinala que o faz sem prejuízo de se conferirem a trabalhadores direitos outros - que visem à melhoria de sua condição social. 



    Nessa perspectiva, a interpretação da Constituição, que há de ser feita globalmente, não pode se apartar do núcleo valorativo da Carta havendo, ao revés, de ter em mente o imperativo de promover a condição social de trabalhadores e seus dependentes, apresentando-lhes a face solidária, justa e compassiva da ordem social e reconhecendo, no trabalho irrevogavelmente já efetuado, a dignidade de ter concorrido para a realização do interesse público. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente